Tribunal: TJES
Processo: 5003569-22.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003569-22.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES
RECORRIDO: 50.626.367 CLAUDINE CARDOSO DE JESUS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5003569-22.2024.8.08.0021

RECORRENTE: CLAUDINE CARDOSO DE JESUS

RECORRIDO: DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
ATROPELAMENTO DE ANIMAL DOMÉSTICO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA E CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO VETERINÁRIO PARA O CACHORRO ATROPELADO, BEM COMO DANOS MORAIS. REVELIA (NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO) RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES em face de CLAUDINE CARDOSO DE JESUS, em que o Autor alega que, durante um passeio com seu cachorro, uma van da empresa requerida atingiu o animal após entrar na rua, e que a mesma não prestou socorro ao cachorro ferido após o acidente. Posteriormente, aduziu que levou o animal ao veterinário, realizando exames e desembolsando o valor de R$ 2.418,00 (dois mil, quatrocentos e dezoito reais). Narra que o cachorro ficou internado por um dia e, mais tarde, apresentou problemas de saúde, levando o autor a alugar um carro para levá-lo novamente ao veterinário, gastando mais o valor de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais). Em razão disso, manejou a presente demanda pleiteando o valor de R$ 2.902,46 (dois mil novecentos e dois reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais e o valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) a título de danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 13210171), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pleitos autorais, para condenar o requerido:

a) ao pagamento do valor de R$ 1.855,00 (mil oitocentos e cinquenta a cinco reais), com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde o desembolso (02/04/2024) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC.

b) ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção);

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 13210176). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença, a fim de cassá-la sob fundamento de cerceamento de defesa e no mérito pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13210183)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

De início, coaduno com o entendimento do magistrado de piso e
afasto o pedido recursal de nulidade da sentença por violação ao contraditório e a ampla defesa,
tendo em vista que a própria Recorrente afirma que fora devidamente intimada quanto à audiência de julgamento e instrução designada (Id. de origem 51235630). Nada obstante, observo que a parte Recorrente deixou de peticionar a este juízo a fim de requerer, se fosse o caso, a redesignação do ato, bem como o eventual prejuízo sofrido. Ademais, mesmo após ser devidamente intimado quanto a decisão exarada em audiência (Id. de origem 52554274) não houve qualquer impugnação da parte quanto à revelia decretada. Sendo assim, diante da preclusão consumativa, rejeito o pedido de nulidade de sentença por ofensa ao artigo 218, §3º do CPC.

De igual modo,
rejeito o pedido de necessidade de prova pericial
, visto que os documentos dos autos são e foram suficientes para o deslinde do feito, pelo que deixo de acolher a preliminar arguida.

Quanto ao pedido de
danos materiais
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir,
na forma do enunciado
11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”, destaco:

(...)

Incontroverso nos autos, segundo o que se percebe da própria contestação, que o requerido
na condução de seu veículo causou as lesões no animal do autor, as quais podem ser visualizadas nas fotografias anexadas pelo requerente com a inicial.

A controvérsia se funda na culpa ou não do requerido no evento.

O autor sustenta que estava atravessando a rua com seu animal, sendo que o requerido entrou de forma impudente na via causando o acidente.

O requerido, por sua vez, em sua defesa disse que “O Cachorro do Autor estava atrás da árvore à esquerda no momento da manobra do veículo, enquanto o Autor se encontrava do outro lado da Rua. Assim que o veículo adentrou, o animal atravessou a rua em direção ao seu dono, sendo impossível ao motorista, que estava em veículo alto, vê-lo.

Nesse contexto e analisando as provas dos autos, verifico que nenhuma das partes comprovou a dinâmica do acidente.

Considerando que fora o réu o causador do acidente competia a ele comprovar fato impeditivo ao direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que não fez, deixando, inclusive, de comparecer a audiência de instrução e julgamento.

Ademais, em virtude de sua ausência ao ato, fora decretada a revelia, que gera presunção quanto a veracidade da narrativa inicial. Ressalto que referida presunção não fora refutada pelo réu mediante prova robusta quanto a dinâmica do evento. O réu não comprovou culpa do condutor do animal no acidente.

Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.

Nesse contexto, por força da revelia, concluo pela veracidade da narrativa inicial, ou seja, que o acidente

e lesões sofridas pelo animal de propriedade doa autor foram causados por culpa do requerido.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (art. 28).

Nesse sentido, o atropelamento do animal doméstico, segundo a valoração da prova produzida no processo, decorreu da conduta culposa da parte ré.

O propósito da presente ação consiste em definir se é devida a compensação por danos materiais e morais em razão do atropelamento do cão da parte autora.

Como cediço, na seara da responsabilização subjetiva do condutor do automóvel particular, a procedência do pedido reclama a comprovação dos seus pressupostos: conduta, dano, nexo causal e culpa.

As despesas com o tratamento do canino encontram-se devidamente documentadas com os recibos e nota juntados aos autos, que apontam gastos de R$ 1.855,00, com consultas, exames e medicamentos (ID 41237875). Indevida a inclusão de despesa relativa a aluguel de veículo, pois não tem qualquer relação com o acidente.

(...).

Nessas linhas, pontuo que o Recorrente pode trazer provas quanto aos fatos objeto da demanda e enfrentar as razões alinhadas pelo autor, demonstrando, por exemplo, que não são verossímeis, ou seja, pode intervir no feito com o objetivo de afastar a presunção de veracidade dos fatos, todavia, não o fez no caso concreto, de modo que a desconsideração da revelia não alteraria a solução da lide, já que o recorrente
não trouxe aos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida.

Embora no mérito o recorrente não negue o atropelamento, limitando-se a atribuir a culpa do atropelamento à negligencia da autora na condução de seu animal de estimação, não trouxe provas de suas alegações. Diante de tais fatos, resta evidenciado o dever de indenizar no tocante aos danos materiais.

No entanto, com a devida vênia ao entendimento do magistrado
a quo
,
divirjo quanto a condenação em danos morais.

Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
.

Portanto, no presente caso, não vislumbro nos autos elementos suficientes a comprovar ter a parte autora, sofrido prejuízo moral, pois, não há prova robusta de que fora exposto a vexames, humilhações ou constrangimentos, não havendo ofensa à honra, à intimidade ou imagem do autor, que justifique o deferimento de indenização a título de danos extrapatrimoniais.

Não se nega que o fato ocorrido nos autos é desagradável e ocasiona aborrecimento, contudo, daí a estar presente lesão moral, qual seja, a vulneração subjetiva que repercuta na vida social ou mesmo pessoal do indivíduo, de modo considerável a alterar seu comportamento e marcar-lhe definitivamente o estilo de vida, não entendo presente.

Portanto, a situação posta nos autos não passou de mero aborrecimento que, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável. Dito isto, voto no sentido de reformar a r. sentença, em parte, a fim de julgar improcedentes os pedidos de danos morais.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte Requerida e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r.sentença objurgada,

a fim de

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais
, mantendo a r.sentença nos demais termos.

Em decorrência do êxito recursal,
DEIXO DE CONDENAR
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)